Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-97.2022.8.11.0085
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000037-97.2022.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - CPF: 203.526.541-04 (APELANTE), TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - CPF: 203.526.541-04 (ADVOGADO), MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES DO NASCIMENTO - CPF: 018.275.241-03 (APELANTE), MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES DO NASCIMENTO - CPF: 018.275.241-03 (ADVOGADO), FRANCISCO JOAO GALBIATI - CPF: 257.567.101-91 (APELADO), FERNANDA CAROLINE PROENCA BOFI - CPF: 122.478.879-61 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), MARIA TEREZA TOTOLI GALBIATI - CPF: 966.477.289-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - CLÁUSULA CONDICIONAL - NATUREZA
AD EXITUM
- DESCUMPRIMENTO DE ACORDO - INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO - INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A cláusula contratual que prevê o pagamento de honorários advocatícios sobre valores auferidos em ação judicial possui natureza
ad exitum
quando subordinada ao efetivo recebimento de vantagem econômica.

Na ausência de pagamento decorrente de acordo judicial, não se configura a exigibilidade do crédito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000037-97.2022.8.11.0085

APELANTES:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES E OUTRA

APELADOS:

FRANCISCO JOAO GALBIATI E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES
e
MÁRCIA CAROLINA BRAGA MENEZES DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Fernando Akio Maeda
, da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000037-97.2022.8.11.0085, ajuizada em face de
FRANCISCO JOÃO GALBIATI
e
MARIA TEREZA TOTOLONI GALBIATI
, julgou extinta a execução, condenando as exequentes ao pagamento das custas e despesas processuais, ressalvando que os honorários advocatícios já haviam sido fixados nos embargos à execução, e determinando o levantamento dos bloqueios judiciais.

Irresignadas, as exequentes apelaram, sustentando, em síntese, que a sentença é omissa, infundada e proferida com base em interpretação incorreta do contrato de honorários.

Alegam que jamais pactuaram cláusula
ad exitum
e que o contrato expressamente previa o pagamento de 18% sobre o valor auferido na ação ou no acordo, sendo este último homologado no curso da ação proposta pelas apelantes.

Defendem que a prestação de serviço jurídico foi concluída com êxito, resultando em homologação de acordo, o que consuma o objeto da avença contratual e torna exigível a remuneração final.

Aduzem ainda que os apelados vêm, injustificadamente, se recusando a pagar os valores devidos, agindo de má-fé ao se beneficiarem do serviço prestado e simultaneamente negarem-se a cumprir a obrigação.

Apontam que a cláusula contratual jamais foi vinculada ao efetivo recebimento do valor decorrente do acordo, mas sim à existência do acordo ou decisão favorável, o que efetivamente ocorreu.

Argumentam, ainda, sobre o caráter alimentar dos honorários, destacando jurisprudência do STJ e TJPR sobre a natureza jurídica da verba contratual firmada entre cliente e advogado.

Sustentam que, mesmo que ainda não tenha ocorrido o pagamento do valor avençado no acordo judicial, isso não afasta a eficácia do contrato nem a exigibilidade do crédito, uma vez que o advogado não é responsável pela inadimplência da parte contrária, sobretudo quando a prestação do serviço se concluiu com êxito processual.

Requerem, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a exigibilidade do crédito exequendo, com a condenação dos apelados ao pagamento do valor contratado e a autorização para levantamento dos valores bloqueados, além da condenação em custas e honorários (Id. 284127942).

Em contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença deve ser mantida, pois corretamente analisou o contrato e reconheceu a natureza
ad exitum
da cláusula que previa o pagamento de 18% sobre os valores obtidos em ação judicial.

Defendem que, como não houve recebimento de vantagem econômica no processo no. 1020-60.2015.8.11.0085, não se verificou a condição suspensiva prevista contratualmente para o surgimento da obrigação de pagar os honorários variáveis.

Refutam a alegação de omissão, apontando que a sentença analisou todos os aspectos relevantes da lide, inclusive com destaque para a inexistência de prova do cumprimento do acordo originário, bem como para o fato de que o cumprimento de sentença de no. 1000862-12.2020.8.11.0085 permanece em curso e sem qualquer valor efetivamente recebido.

Alegam, ainda, que o próprio comportamento das apelantes, ao requererem nos autos daquele cumprimento a reserva de valores apenas quando recebidos, confirma a natureza condicional da cláusula contratual.

Argumentam também que o ajuizamento dos embargos foi legítimo e tempestivo, inexistindo inércia ou desídia por parte dos apelados, que apenas exerceram seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, sendo o acolhimento dos embargos consequência da análise jurídica e fática da inexigibilidade do título.

Asseveram, por fim, que o caráter alimentar dos honorários não é absoluto e que, no caso em exame, a execução foi corretamente extinta, não havendo respaldo legal para autorizar o levantamento do valor bloqueado, cuja origem (inclusive oriunda de custeio agrícola) permanece sob controvérsia.

Requerem, ao final, a manutenção integral da sentença (Id. 284127952).

O preparo é dispensado, nos termos do artigo 82, §3o, do CPC, incluído pela Lei no. 15.109, de 2025.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, as apelantes ajuizaram a Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1000037-97.2022.8.11.0085 fundada em contrato de honorários advocatícios, no qual restou pactuado o pagamento de R$10.000,00, além de 18% sobre os valores auferidos em ações judiciais ou acordo nos autos do processo no. 1020-60.2015.8.11.0085.

Os executados apresentaram embargos à execução, registrados sob no. 1000903-08.2022.8.11.0085, nos quais alegaram a inexistência de benefício econômico que justificasse o pagamento da parcela variável dos honorários pactuados (18%), pois o acordo celebrado no processo de origem não teria sido efetivamente cumprido.

O Juízo acolheu tal tese, reconhecendo que a cláusula em questão possuía natureza
ad exitum
, sendo inexigível na ausência de proveito econômico, e julgou procedentes os embargos, com a consequente extinção da execução.

Nesse contexto, passo à análise da controvérsia central, que reside na natureza jurídica da cláusula que estabelece o pagamento de 18% sobre valores “auferidos nas ações judiciais ou no acordo”, e na verificação de sua exigibilidade à luz do que efetivamente se produziu no processo de origem.

De início, cumpre registrar que o contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil.

Todavia, nos termos do artigo 783 do mesmo diploma, “
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
”.

Assim, ainda que o contrato de honorários possua força executiva, sua eficácia está condicionada à presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

No caso concreto, observa-se que o contrato de honorários firmado entre as partes estabelece, no item II.1, que: “
pagará ainda o equivalente a 18% do valor total auferido nas Ações judiciais ou no acordo entre as partes
” (Id. 291152462).

A literalidade da cláusula, embora possa parecer suficiente para a configuração da exigibilidade, deve ser interpretada à luz dos princípios contratuais consagrados no Código Civil, especialmente os previstos nos artigos 112 e 113, os quais impõem interpretação conforme a boa-fé objetiva e o contexto da contratação.

Assim, nos termos do artigo 113 do Código Civil, “
os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
”. E o artigo 884 do mesmo diploma legal veda expressamente o enriquecimento sem causa: “
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido
”.

No caso em análise, consta expressamente na sentença que o acordo judicial celebrado no processo no. 1020-60.2015.8.11.0085 não foi cumprido, dando ensejo à posterior ação de cumprimento de sentença, registrada sob no. 1000862-12.2020.8.11.0085.

Naquele feito, conforme destacado pelo juízo de origem e confirmado nos autos, “
o valor do débito exequendo está em R$ 540.236,53. Contudo, encontra-se pendente de pagamento pelas partes devedoras
” (Id. 175303354).

À luz desses dados objetivos, não se verifica o “
valor auferido
” que fundamentaria a incidência da cláusula contratual.

Não há prova nos autos de que tenha havido proveito econômico concreto por parte dos contratantes, seja via cumprimento voluntário do acordo, seja via satisfação judicial do crédito.

O simples fato de ter havido a homologação de um acordo não é, por si, suficiente para caracterizar benefício econômico apto a justificar a execução de cláusula remuneratória com natureza condicional.

Com efeito, a jurisprudência tem reconhecido, de forma reiterada, que os honorários advocatícios pactuados sob a cláusula
quota litis
somente são exigíveis se verificado o efetivo êxito da demanda e o recebimento do proveito econômico pelo cliente.

Destaca-se, nesse sentido, o seguinte aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - CLÁUSULA AD EXITUM
- PATROCÍNIO DE AÇÃO MONITÓRIA - RENÚNCIA DO MANDATO APÓS SENTENÇA
- DIREITO A HONORÁRIOS PROPORCIONAIS - EXIGIBILIDADE APÓS O RECEBIMENTO DO VALOR DO CRÉDITO PELO CLIENTE
- SENTENÇA REFORMADA - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O contrato de honorários firmado entre as partes deve ser considerado com cláusula ad exitum, eis que há previsão de que os honorários serão devidos tão logo haja a efetividade jurisdicional a favor do contratante, entre outras disposições contratuais no mesmo sentido. 2.
Considerando que ainda não houve a efetividade da tutela jurisdicional, posto que a Embargante/Apelante ainda não recebeu nenhum valor da quantia perseguida na Ação Monitória, os honorários em razão do patrocínio de tal demanda ainda não são exigíveis, posto que não implementada, por hora, a condição suspensiva da cláusula ad exitum do contrato de honorários
. 3. Procedentes, portanto, os Embargos à Execução, de modo que a Execução deve ser extinta, sem resolução do mérito, por ausência de exigibilidade do título executivo (contrato de honorários), pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC), ante a não implementação da condição suspensiva da cláusula ad exitum (art . 802, c/c art. 798, I, c, ambos do CPC). 4. Sentença reformada. Recurso que se dá parcial provimento.”
(TJ-PE - Apelação Cível: 00001240820208173340, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 24/07/2024, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 24 DA LEI 8.906/84.
CLÁUSULA "AD EXITUM". PROVEITO ECONÔMICO DO REPRESENTADO NÃO COMPROVADO
. I. O contrato de honorários advocatícios, conforme regula o art. 24 da Lei 8 .906/84, pode ser tido como um título executivo quando cumpridos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. II. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios que contenham a cláusula "ad exitum", a cobrança dos honorários está sujeita à obtenção de sucesso pela parte representada, como resultado da atuação do advogado contratado, e é vinculada ao proveito econômico obtido. III .
A falta de cumprimento da condição estipulada por esta cláusula impede a obtenção da remuneração desejada
. IV. Recurso não provido.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 51385221220208130024 1 .0000.24.215215-5/001, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 08/07/2024, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2024)

No mesmo sentido, é a inteligência dos artigos 121 e 125 do Código Civil, os quais preveem que “
considera-se condição suspensiva aquela que subordina a eficácia do negócio jurídico a evento futuro e incerto
”, e que “
enquanto esta não se verificar, não se terá por adquirido o direito a que ela visa
”.

Ademais, o próprio comportamento processual das apelantes confirma a vinculação do pagamento dos 18% à obtenção do valor executado.

Com efeito, nos autos do cumprimento de sentença (no. 1000862-12.2020.8.11.0085), as subscritoras requereram expressamente a “reserva de valores, quando do recebimento da importância pelos embargantes” (Id. 62674480), o que revela que elas próprias condicionaram o direito ao recebimento de valores efetivos.

Logo, a tese sustentada pelas apelantes de que o contrato não previa condição suspensiva, e que a obrigação surgiu com a homologação do acordo, não se sustenta diante da prova documental constante dos autos, da própria redação do contrato e do comportamento das partes.

Dessa forma, revela-se acertada a conclusão adotada na sentença recorrida, ao reconhecer que a cláusula contratual que previa o pagamento de 18% sobre os valores auferidos possui natureza condicional e que, ante a ausência de proveito econômico auferido pelos contratantes, mostra-se inexigível no momento.

Por consequência, não há que se falar em omissão na sentença, tampouco em afronta aos princípios da boa-fé objetiva ou da segurança jurídica. Ao contrário, a decisão se harmoniza com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88), bem como com os preceitos fundamentais da vedação ao enriquecimento sem causa e da função social dos contratos.

Por fim, quanto ao argumento relativo ao caráter alimentar dos honorários advocatícios, é importante esclarecer que tal natureza, embora reconhecida pela jurisprudência, não tem o condão de afastar a necessidade de que a obrigação esteja fundada em título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783 do CPC.

A mera titularidade de crédito de natureza alimentar não dispensa a observância dos pressupostos de validade da execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), porque não fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025